Tribunal: TJMT
Processo: 0012064-98.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0012064-98.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[BRUNA LETICIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 062.742.511-97 (VÍTIMA), ROSIVALDO PAIVA DA SILVA - CPF: 047.352.571-28 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO E VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E DOSIMETRIA –
DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA – AGRESSÕES E AMEAÇA DE MORTE –

PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE – VEROSSIMILHANÇA NAS DECLARAÇÕES – MEIO IDÔNEO PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E/OU MAL-ESTAR NA VÍTIMA – REQUISIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONFIGURAÇÃO DA AMEAÇA NO ÂMBIENTE DOMÉSTICO – JULGADO DO TJMT –
CONDENAÇÕES MANTIDAS – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INÁPLICÁVEL - JULGADO DO TJMT - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL –

FALTA DE INTERESSE RECURSAL – JULGADO DO TJMT – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram a infração penal de ameaça e a contravenção de vias de fato, compreendendo meio idôneo para justificar as condenações (TJMT, AP n° 114210/2017).

Os atos voluntários de procurar tutela judicial e pedir medidas protetivas de urgência evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito, visto que a ameaça proferida pelo apelante resultou em sensação de insegurança e/ou mal estar na vítima (TJMT, AP no 105378/2017).

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006)

“Para a configuração do princípio da consunção, é necessário que um dos ilícitos penais perpetrados represente apenas o meio para a consecução do delito mais nocivo, havendo a necessidade de um nexo de dependência das condutas para que a conduta menos grave seja consumida pela mais danosa, deste modo, verifica-se que na situação retratada, não há como a conduta típica da contravenção penal de vias de fato ser absorvido pela delito de ameaça, tendo em vista que o primeiro delito não é meio necessário para o cometimento da segunda conduta delituosa, ademais, são infrações autônomas.”
(TJMT, AP, N.U 0000924-76.2015.8.11.0010)

“Carece de interesse processual o pedido da defesa que postula a readequação da pena-base no mínimo legal, quando tal providência já foi adotada pelo prolator do édito condenatório.”
(TJMT, AP no 13851/2018)

“Se as pretensões relativas às penas-bases, [...] regime aberto [...] foram contempladas na sentença, inexiste interesse recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido nesses pontos.”
(TJMT, AP N.U 0000416-98.2013.8.11.0011)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No

0012064-98.2017.8.11.0007 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S):

ROSIVALDO PAIVA DA SILVA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por ROSIVALDO PAIVA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 244100), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico e vias de fato a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto – art. 147,
caput
do CP e art. 21 da Lei 3.688/1941 – (ID 59446978).

O apelante sustenta que: 1) inexistiriam provas concretas para condenação da ameaça e da contravenção penal de vias de fato; 2) seria aplicável o princípio da consunção.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, “
que a pena seja fixada no mínimo legal, na primeira fase da dosimetria, determinando-se, ao final, o regime inicial aberto”,
mas sem fundamentação correlata (ID. 59446986).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 59446987).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Imputação de ameaça e vias de fato no contexto doméstico (artigos 147 do Código Penal e 21 do Decreto-Lei 3.688/1941, com as implicações da Lei 11.340/2006) – Sentença Penal Condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória pautada na fragilidade do conjunto probatório – Improcedência – A autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu foram suficientemente comprovadas nos autos – 2. Subsidiariamente, defende a aplicação do princípio da consunção entre a ameaça e as vias de fato, para que seja afastado o concurso material – Improcedência – Desígnios delitivos autônomos – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 65161969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Fato 01. Na data de 07/08/2016, por volta das 21h00, na residência particular, localizada na Rua 110, ao lado do estabelecimento comercial “O Mercadinho", Altos do Tarumé, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado ROSIVALDO PAIVA DA SILVA, com consciência vontade, perpetrou vias de fato contra a vítima Bruna Leticia Alves dos Santos, sua ex-companheira. Fato 02. Consta que na data dos fatos acima delineados, o denunciado, embriagado —pois havia passado o dia no sítio de seu irmão ingerindo bebida alcoólicas—, após uma discussão, puxou a vítima pelos braços, empurrou—a para fora de casa e a ameaçou, dizendo—lhe, em outras palavras para que ela chamasse sua genitora ou ele a mataria.

Ato continuo, a vítima tentou retornar para o interior da residência para buscar sua filha, que estava no tapete da sala presenciando as agressões, porém o denunciado a deteve empurrando-a, fazendo com que ela batesse seu joelho no fogão.

Diante da situação a vítima ligou para sua genitora, vez que o denunciado a ameaçava dizendo-lhe que caso ela chamasse a Polícia, o mesmo até poderia ser preso, mas quando fosse solto, iria comprar uma arma e matá-la, bem Como mataria toda a família da vítima.”
(Alessandra Gonlakves da Silva Godoi, promotora de Justiça – ID 59446954).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, fixou a pena e regime inicial nos seguintes termos:

“DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, através do boletim de ocorrência policial (fls. 13/13 verso), termo de representação (fls. 14 verso), pedido de providências protetivas (fls. 15/16), bem como, pelos depoimentos prestados nos autos.

Na mesma toada, no que atina à AUTORIA do delito em apuração, entendo que restou consubstanciada nos autos através de elementos probatórios robustos e cristalinos, demonstrando que o réu efetivamente praticou a contravenção penal insculpida no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41.

Na Delegacia de Polícia, a vítima Bruna Leticia Alves dos Santos foi devidamente inquirida, instante em que aduziu [...]

Na oralidade instrutória, a vítima foi novamente auscultada, instante em que reiterou as declarações despendidas na unidade policial, afirmando que o acusado, ao voltar para casa já em estado alterado e agressivo, convidou a ofendida para sair, entretanto, ao ter resposta negativa, o mesmo pediu à vítima para preparar um jantar, mas, a vítima novamente se negou a fazer, pois, já estava tarde da noite e, nesse momento, o acusado começou a quebrar alguns objetos da cozinha, deixando a mesma irritada, a qual arremessou um chinelo no agressor por impulso.

Nesta senda, o acusado foi em direção ao quarto puxando a vítima pelos braços, logo, jogando a mesma contra o fogão, não resultando lesões.

Na mesma toada, corroborando a prática do delito, a testemunha Maria Aparecida Alves, auscultada pela Autoridade Policial, esclareceu [...]

Na solenidade instrutória, a testemunha foi novamente ouvida, instante que relatou acerca dos fatos, afirmando que recebeu uma ligação de sua filha pedindo para ir até a residência da mesma, pois, o acusado estava bêbado e lhe agredindo.

Na fase inquisitorial, a testemunha Jussuel Rei de Paiva aduziu que [...]

Ouvida em Juízo, a referida testemunha de defesa ao ser cientificada sobre os fatos, asseverou que passou o dia com seu irmão em uma fazenda em confraternizações, bem como, afirma que ele e o réu beberam neste local, porém, não ao ponto de ficar bêbados.

Outrossim, o réu ao ser interrogado, em que pese ter aduzido que não puxou e nem empurrou a vítima conforme narrado na exordial, confessou que segurou os braços da mesma.

Destarte, quando a palavra da vítima for segura e coerente com a prova coligida aos autos, não há porque não conferir valoração à sua versão, sendo que, no caso in concreto, as declarações foram corroboradas pelas informações declinadas pela testemunha, bem como, pela confissão espontânea apresentada pelo acusado.

DO CRIME DE AMEAÇA

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, através do boletim de ocorrência (fls. 13/13 verso), termo de declarações da ofendida (fls. 14/14 verso), termo de representação criminal (fls. 14 verso), assim como, diante das declarações proferidas em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA delitiva restou cristalinamente comprovada nos autos, através das declarações proferidas pela vítima de forma harmônica e segura com os demais elementos probatórios contidos nos autos.

A vítima Bruna Leticia Alves dos Santos afirmou, tanto em sede policial, quanto na fase judicial, que após o acusado jogar a mesma para fora de casa proferiu ameaças contra ela, bem como, caso a vítima fosse até a Polícia Militar, lhe ameaçou dizendo que mataria seus dois (02) irmãos jogando as crianças da ponte. Ademais, caso fosse preso, ao sair da cadeia compraria uma arma e mataria todos os familiares da mesma.

Além disso, a declarante narra, também, que em todas as vezes que o casal brigava, o acusado ameaçava sua mãe e seus dois irmãos, bem como, a separação ocorreu por conta do comportamento do mesmo, pois, este bebia demais.

[...] Outrossim, no caso in concreto, as declarações proferidas pela vítima em Juízo se encontram em consonância com as informações declinadas na fase policial, demonstrando efetivamente a veracidade do fato, pois foram despendidas sem contradições, pelo contrário, se encontram em plena harmonia.

Com efeito, a condenação faz-se imperativa, pois, o crime foi praticado em ambiente doméstico, onde a palavra da vítima assume especial relevância probatória.

[...] Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/07, e o faço para CONDENAR como por condenado tenho o réu Rosivaldo Paiva da Silva, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 147 do Código Penal e artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, com as implicações da Lei no 11.340/2006.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTOAO DELITO DE VIAS DE FATO

[...] Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE em quinze (15) dias de prisão simples.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, inexistem circunstâncias atenuantes. Por outro lado, entendo que deve incidir a circunstância agravante insculpida no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP, motivo pelo qual, MAJORO a reprimenda na fração de um sexto (1/6), atingindo o quantum em dezessete (17) dias de prisão simples.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para a contravenção penal de vias de fato, a pena definitiva de dezessete (17) dias de prisão simples.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA

[...] Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE em um (01) mês de detenção.

Passando à segunda fase verifico a inexistência de circunstância atenuante. Por outro lado, vislumbro a incidência da circunstância agravante descrita no artigo 61, II, alínea “f”, do CP, razão pela qual, MAJORO a reprimenda na fração de um sexto (1/6), atingindo o quantum de um (01) mês e cinco (05) dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de ameaça, a pena definitiva de um (01) mês e cinco (05) dias de detenção.

Em razão do CONCURSO MATERIAL entre o crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato, ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, O QUANTUM DE DEZESSETE (17) DIAS DE PRISÃO SIMPLES E, PARA O CRIME DE AMEAÇA DE UM (01) MÊS e CINCO (05) dias DE DETENÇÃO.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2o, alínea “c” do Código Penal.”
(Anna Paula Gomes de Freitas – ID 59446978).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos a vítima Bruna Leticia Alves dos Santos (fls. 21/22), as testemunhas Maria Aparecida Alves (fls. 26/27) e Jussuel Rei de Paiva (fls. 30/31), bem como interrogado o apelante ROSIVALDO PAIVA DA SILVA (fls. 33/35).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos da vítima Bruna Leticia Alves dos Santos, das testemunhas Maria Aparecida Alves, Jussuel Rei de Paiva e procedeu-se o interrogatório do apelante ROSIVALDO PAIVA DA SILVA (Relatório de mídias fls. 163).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Bruna Leticia Alves dos Santos [vítima] e ROSIVALDO PAIVA DA SILVA [apelante] mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 2 (dois) anos e 8 (oito) meses e tiveram 1 (uma) filha;

- a vítima Bruna Leticia Alves dos Santos asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que no dia 7.8.2016, o apelante puxou-a pelos braços e a empurrou duas vezes, a qual veio a colidir com o fogão, bem como ameaçou-a de morte caso chamasse a polícia, pois, quando solto, compraria uma arma, mataria “ela” e toda a sua família, motivo pelo qual representou o apelante criminalmente e requereu medidas protetivas (fls. 21/22 – Relatório de Mídias fls. 163);

- a testemunha Maria Aparecida Alves [genitora da vítima], em ambas as fases da instrução penal, aduziu que a filha ligou informando que ROSIVALDO estava agredindo-a e, ao chegar ao local, o apelante ameaçou a vítima de morte, aduzindo que se
“sua filha fosse à polícia mataria os dois irmãos dela jogando as crianças da ponte e que se fosse preso compraria tuna arma e mataria todos os familiares da declarante”
(fls. 20/21 e Relatório de mídias fls. 163);

- o apelante, em ambas as fases, negou ter agredido e proferido ameaças de morte contra a vítima (fls. 33/35 e Relatório de mídias fls. 163).

Dito isso, vejamos.

As declarações seguras e coerentes da vítima e da testemunha Maria Aparecida Alves, tanto em sede policial quanto em Juízo, revelam que o apelante agrediu Bruna Leticia Alves dos Santos [
“ele a puxou pelos braços e a empurrou pra fora de casa [...]empurrou novamente e desta vez, acertou seu joelho no fogão, que está apenas dolorido”
] e ameaçou de morte (fls. 21/22 e Relatório de Mídias fls. 163).

No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram as vias de fato e a ameaça, compreendendo meio idôneo para justificar as condenações (TJMT, AP n° 114210/2017).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] Existindo elementos probatórios para demonstrar a prática, pelo acusado, da contravenção penal de vias de fato e do delito de ameaça consubstanciados nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, [...] não há falar-se em absolvição das referidas infrações.”
(AP no 172406/2014 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva –Terceira Câmara Criminal – 12.5.2015)

Frise-se que a ameaça proferida pelo apelante resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou tutela judicial, representou criminalmente e pediu medidas protetivas, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP no 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.2.2018).

Com efeito, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças.

Em caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 15.12.2018)

Assim sendo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

No que tange ao princípio da consunção, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal, como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da aguda interpretação dos fatos e precisa valoração do conjunto probatório, de modo a exaurir o conteúdo e o limite objetivo da lide, “
in verbis
”:

“O que se infere da narrativa dos fatos, então ratificada nos autos pelos elementos de prova reunidos, especialmente pelos depoimentos da vítima e da testemunha de acusação transcritos no tópico anterior, é que após o réu ofender a integridade corporal da vítima, continuou proferindo ameaças, dizendo para ela pedir à sua genitora que fosse buscá-la senão a mataria ali mesmo e que se ela chamasse a polícia seria ainda pior, pois ele mataria toda a família.

Ora, de plano, o que se destaca é a autonomia das condutas realizadas. As vias de fato perpetradas pelo apelante são anteriores e não guardam nenhuma relação de pertinência com as ameaças de morte proferidas, estas são muito mais graves e abrangentes, além de serem posteriores, tendo sido proferidas com a intenção de acobertar o delito anterior de vias de fato.

Logo, não faz o menor sentido a pretensão recursal de aplicação do princípio da consunção para que as ameaças de morte proferidas posteriormente sejam absorvidas pelas vias de fato antes perpetradas”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID. 65161969).

Em reforço, este e. Tribunal decidiu:

“Para a configuração do princípio da consunção, é necessário que um dos ilícitos penais perpetrados represente apenas o meio para a consecução do delito mais nocivo, havendo a necessidade de um nexo de dependência das condutas para que a conduta menos grave seja consumida pela mais danosa, deste modo, verifica-se que na situação retratada, não há como a conduta típica da contravenção penal de vias de fato ser absorvido pela delito de ameaça, tendo em vista que o primeiro delito não é meio necessário para o cometimento da segunda conduta delituosa, ademais, são infrações autônomas.”
(AP, N.U 0000924-76.2015.8.11.0010 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro 22.8.2020)

Em relação à pena-base e o regime inicial, o Juízo singular fixou-a em 1 (um) mês de detenção [ameaça] e 15 (quinze) dias de prisão simples [contravenção penal vias de fato], ou seja, no mínimo legal, bem como fixou o regime inicial aberto, de modo que não se evidencia interesse recursal nesse ponto.

Ao caso, aplicáveis julgados deste e. Tribunal:

“Carece de interesse processual o pedido da defesa que postula a readequação da pena-base no mínimo legal, quando tal providência já foi adotada pelo prolator do édito condenatório.”
(AP no 13851/2018 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 20.8.2018);

“Se as pretensões relativas às penas-bases, [...] regime aberto [...] foram contempladas na sentença, inexiste interesse recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido nesses pontos.”
(AP N.U 0000416-98.2013.8.11.0011 – Primeira Câmara Criminal – 6.10.2017)

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021